Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO – REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REPARAÇÃO DO DANO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto das penas, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência e de reparação do dano causado à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de indulto, nos termos do Decreto Presidencial no 12.338/2024, diante da presunção legal de hipossuficiência e da exceção à exigência de reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 prevê hipóteses de presunção de incapacidade econômica, inclusive quando o sentenciado é representado pela Defensoria Pública e o valor da multa é fixado no patamar mínimo.
4. O agravante se enquadra em ambas as hipóteses, conforme os autos, sendo presumida sua hipossuficiência.
5. A exigência de reparação do dano, prevista no art. 9o, inciso XV, do Decreto, é excepcionada pelo §2o do art. 12, aplicável ao caso concreto.
6. A Súmula 631 do STJ estabelece que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, sem atingir os efeitos secundários penais e extrapenais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, §2o, do Decreto no 12.338/2024 autoriza a concessão de indulto, mesmo na ausência de reparação do dano, nos casos de crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, quando o sentenciado é representado pela Defensoria Pública e o valor da multa é fixado no mínimo legal.
Dispositivos legais citados:
Art. 84 da Constituição Federal
Art. 107 do Código Penal
Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 6o, 9o, inciso XV, e 12, §2o
Art. 134 da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 631: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.”